Tribunal: TJSP
Processo: 2279711-75.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
*Ação Rescisória – Rescisão de sentença que rejeitou os embargos, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC – Sentença posteriormente substituída por acórdão da C. 14a Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta pela autora – Inadmissibilidade - Com o julgamento proferido pelo tribunal, operou-se o efeito substitutivo, sendo a

Ementa:
*Ação Rescisória – Rescisão de sentença que rejeitou os embargos, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC – Sentença posteriormente substituída por acórdão da C. 14a Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta pela autora – Inadmissibilidade - Com o julgamento proferido pelo tribunal, operou-se o efeito substitutivo, sendo a sentença substituída pelo acórdão (art. 1.008 do CPC) – Impossibilidade de rescindir a sentença, substituída que foi pelo acórdão, sendo a decisão colegiada em tese rescindível, porque o reconhecimento da coisa julgada impede a propositura de nova demanda para rediscussão da matéria (art. 966, §2o, do CPC) - Manifesta violação a norma jurídica e existência de prova nova (art. 966, V e VII do CPC) - Inocorrência - Impossibilidade de manejo da ação rescisória como sucedâneo de recurso ou rejulgamento da causa – Precedentes do STJ – Ação rescisória extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2279711-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é autora MAISA
DA SILVA CHANFRONE, é réu ESQUINA DA CONSTRUÇÃO CATANDUVA
MATERIAIS LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Indeferiram
a petição inicial e julgaram a ação rescisória extinta, sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, I e VI do CPC. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), CARLOS ABRÃO, NELSON JORGE JÚNIOR, MELO COLOMBI,
THIAGO DE SIQUEIRA E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No: 31775
ARES.No: 2279711-75.2019.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA
AUTOR : MAISA DA SILVA CHANFRONE
RÉU . : ESQUINA DA CONSTRUÇÃO CATANDUVA MATERIAIS LTDA. EPP.

*Ação Rescisória Rescisão de sentença que rejeitou os
embargos, extinguindo o processo, sem resolução do mérito,
com base no art. 485, V, do CPC Sentença posteriormente
substituída por acórdão da C. 14a Câmara de Direito
Privado, que negou provimento à apelação interposta pela
autora Inadmissibilidade - Com o julgamento proferido
pelo tribunal, operou-se o efeito substitutivo, sendo a
sentença substituída pelo acórdão (art. 1.008 do CPC)
Impossibilidade de rescindir a sentença, substituída que foi
pelo acórdão, sendo a decisão colegiada em tese rescindível,
porque o reconhecimento da coisa julgada impede a
propositura de nova demanda para rediscussão da matéria
(art. 966, §2o, do CPC) - Manifesta violação a norma
jurídica e existência de prova nova (art. 966, V e VII do
CPC) - Inocorrência - Impossibilidade de manejo da ação
rescisória como sucedâneo de recurso ou rejulgamento da
causa Precedentes do STJ Ação rescisória extinta, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI do
CPC.*

Trata-se de ação rescisória ajuizada por MAÍSA DA SILVA
CHANFRONE em
face
de ESQUINA
DA
CONSTRUÇÃO
CATANDUVA
MATERIAIS LTDA. EPP, pretendendo a autora a rescisão da r. sentença proferida nos
embargos à execução, processo no 0006721-43.2020.8.26.0132, em trâmite na 1a Vara Cível
da Comarca de Catanduva/SP, com base do artigo 485, VI, do CPC, alegando-se ofensa ao
art. 966, V e VII, do CPC.

Sustenta a autora, em síntese, somente teve conhecimento da nota
fiscal que gerou a duplicata executada após o ajuizamento da ação anulatória no Juizado
Especial Cível, constatando-se por prova pericial a falsidade da assinatura no canhoto de
entrega da mercadoria, sem que tal fato fosse observado pela r. sentença proferida nos
embargos à execução, que reconheceu a existência de coisa julgada com a ação anulatória
anteriormente proposta. Sustenta manifesta violação a norma jurídica, bem como a
existência de prova nova da qual não pôde fazer uso, autorizando-se a rescisão da sentença,
com base no art. 966, V e VII, do CPC. Pediu a procedência da ação para “rescindir a r.
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, que rejeitou os Embargos à Execução, com
a prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, inciso I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000 -
3
Civil” (fls. 1/10).

A relatoria denegou a tutela provisória (de suspensão do
prosseguimento da execução), determinando-se a exibição de cópia da última declaração do
imposto de renda da autora para análise da justiça gratuita (fls. 73).

A autora juntou os documentos de fls. 78/92.

É o relatório.

VOTO

Diante dos documentos de fls. 78/92 defere-se a justiça gratuita à
autora, anotando-se.

Trata-se de ação rescisória, com fundamento no art. 966, V e VII,
do CPC, objetivando-se a rescisão de sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de Catanduva (fls. 43/45), que rejeitou os embargos à execução opostos pela
autora em face do réu (autos no 0006721-43.2012.8.26.0132), reconhecendo a existência de
coisa julgada com anterior ação anulatória proposta no Juizado Especial Cível (autos no
0000198-15.2012.8.26.0132), com base no art. 485, V, do CPC.

Indefere-se a petição inicial, nos termos dos arts. 330, III do
CPC/2015, por ausência de interesse processual.

Objetiva-se a rescisão de sentença que julgou extintos os embargos
à execução de título extrajudicial opostos pela autora em face da ré (processo no
0006721-43.2012.8.26.0132), com base na existência de coisa julgada (art. 485, V, do
CPC).

Alega a autora a inexigibilidade da duplicata mercantil sacada com
base na nota fiscal no 000961, argumentando a embargante celebrou contrato de prestação
de serviços com Claudinei Aparecido Souza para construção da sua residência, imputando
ao terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos materiais.

A r. sentença rescindenda que rejeitou os embargos á execução foi
assim fundamentada:

“Os presentes embargos tem por escopo a desconstituição do título
executivo judicial, imputando a embargante a responsabilidade do pagamento a terceiro.
Todavia, conforme se infere da resposta apresentada pela impugnada, o pedido realizado
na presente demanda já foi pleiteado e analisado na Ação Declaratória Negativa de
Débito c.c. Anulação de Protesto Indevido, Proc. no 0000198-15.2012.8.26.0132 (no ordem
0093/2012), ajuizada pela ora embargante contra a embargada e que tramitou no Juizado
Especial Cível local, inclusive já tendo havido o trânsito em julgado da sentença (fls.
199vo, in fine). Peço vênia para retratar aqui parte da fundamentação da sentença:
Observe-se que não há divergência sobre a entrega dos materiais na obra da autora. O
que ela questiona é que o pedreiro que contratou deveria pagar pelos mesmos.
Observando o documento juntado pela própria autora, e que prescreveu as condições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000 -
4
contratação do pedreiro Claudinei Aparecido Souza, vê-se que o contrato prevê tão
somente a mão-de-obra para a construção da casa (fls. 14/16). É o que dispõe a cláusula
sobre o preço: “quantia total de R$50.000,00, referente aos serviços efetivamente
prestados” (fls. 15). Não consta no documento a responsabilidade pelo custeio
de materiais Assim, em que pese os argumentos lançados na exordial, bem como a
instrução realizada neste feito, a questão já foi definitivamente decidida naqueles autos,
incidindo os efeitos da coisa julgada material, qual seja, a imutabilidade da decisão de
mérito. Ademais, a coisa julgada é matéria de ordem pública e direito fundamental
constitucionalmente garantido, sendo irrelevante que a embargante tenha trazido novos
fundamentos ou mesmo produzido provas para o deferimento do pedido, uma vez que
nova decisão sobre matéria já apreciada pelo Poder Judiciário atentaria contra a
segurança jurídica das partes e a pacificação social. (...) Assim, definitivamente decidida
a questão acerca da validade do título em relação à embargante, não cabe mais sua
alegação nestes autos, porquanto o processo, que deve caminhar sempre avante, não se
admitindo repetições de questões já decididas. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS
opostos por MAISA DA SILVA CHANFRONE contra ESQUINA DA CONSTRUÇÃO
CATANDUVA MATERIAIS LTDA., extinguindo o feito sem resolução do mérito nos
termos do art. 485, inciso V, do Código Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa
julgada entre estes embargos e a ação anulatória Proc. no 0000198-15.2012.8.26.0132 (no
ordem 0093/2012), do Juizado Especial Cível desta Comarca.”

Em apelação interposta pela autora (fls.46/51), a matéria quanto ao
tema da falsidade da assinatura na nota fiscal de recebimento da mercadoria foi enfrentada
pela C. 14a Câmara da Seção de Direito Privado deste Tribunal (Rel. Lígia Bisogni Araújo),
que por votação unânime negou provimento ao recurso da autora.

O v. acórdão firmou entendimento na seguinte ementa:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO Alegação de ausência de causa subjacente para emissão
de duplicata mercantil Ação declaratória intentada pela embargante em relação ao
mesmo título Pretensão julgada improcedente, com trânsito em julgado Sentença
proferida pelo Juizado Especial que expressamente pontuou a entrega de mercadorias na
obra Existência de coisa julgada entre os presentes embargos à execução e a ação
declaratória Reconhecimento Extinção nos termos do art. 485, V, do CPC que deve ser
mantida Recurso improvido.”

Reza o art. 1.008 do CPC: “O julgamento proferido pelo tribunal
substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”

No caso, ainda que mantida a r. sentença pelo Tribunal, ao negar
provimento ao recurso da autora, operou-se o efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do
CPC/2015 (art. 512 do CPC/73), sendo a sentença substituída pelo acórdão, que passou a ser
a última decisão no processo (fl. 52).

Assim, com o julgamento da matéria pelo Tribunal, ocorreu a
substituição da sentença pelo acórdão, faltando à autora interesse na rescisão da decisão de
primeiro grau.

Uma vez que o acórdão reproduzido a fls. 46/51 analisou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000 -
5
expressamente a alegação de inexigibilidade da duplicata por falsidade da assinatura na nota
fiscal que é objeto da ação de execução, contra tal decisão colegiada deveria investir a ação
rescisória, no prazo previsto em lei.

Portanto, no caso concreto, caberia à autora postular a rescisão do v.
acórdão que confirmou a r. sentença, não sendo possível rescindir a sentença, substituída
que foi pelo acórdão.

Tranquila a jurisprudência do TJSP sobre o tema:

AÇÃO RESCISÓRIA. Impugnação à sentença e também em face de decisões exaradas na
fase de cumprimento. Sustentam os autores violação manifesta de normas jurídicas, por
desatenção ao devido processo legal, prova nova e erro de fato. Hipótese de indeferimento
da inicial. Impugnação à sentença. Inadmissibilidade. Decisão de mérito substituída por
acórdão, que confirmou em grande parte o julgamento de primeira instância. Carece de
interesse de agir o escopo de rescisão da sentença, que já não produz efeitos, eis que
substituída pelo acórdão não impugnado. Somente o acórdão seria, em tese, rescindível e
não a sentença. Inteligência do art. 966, caput, e art. 1.008 do CPC/2015 (art. 512 do
CPC/73). Precedentes. Interlocutórias proferidas na fase de cumprimento. Ausência de
decisão de mérito da causa. Atos judiciais desafiados por agravo de instrumento.
Impossibilidade do pedido de rescisão. Ação rescisória não conhecida, indeferida a
inicial. (TJSP; Ação Rescisória 2216854-90.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano;
Órgão Julgador: 3o Grupo de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)

AÇÃO Condições Pretensão de rescindir sentença proferida em sede de embargos de
terceiro, mas que já foi objeto de recurso de apelação com acórdão negando provimento
ao recurso - Havendo acórdão do Tribunal, este se substitui à sentença, de modo que não
cabe ação rescisória de ato judicial que foi substituído por decisão superior, já que o
Acórdão se sobrepõe à decisão de primeiro grau Inépcia da inicial - Indeferimento da
inicial
Ação julgada extinta. (TJSP; Ação Rescisória 2107060-71.2018.8.26.0000;
Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 11o Grupo de Direito Privado; Foro de São
Manuel - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)

AÇÃO RESCISÓRIA - ACIDENTE DE VEÍCULO Pretensão de rescisão de sentença
que foi substituída por acórdão Inadmissibilidade Erro de fato CPC/15, art. 966,
VIII Inocorrência Indeferimento da inicial Impropriedade da via Ação extinta sem
julgamento do mérito. (TJSP; Ação Rescisória 2047641-57.2017.8.26.0000; Relator (a):
Melo Bueno; Órgão Julgador: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2017; Data de Registro:
09/05/2017)

Sendo a sentença integralmente substituída pelo acórdão proferido
pela C. 14a Câmara da Seção de Direito Privado deste Tribunal, a ação rescisória, na
verdade, deveria objetivar rescindir o v. acórdão que a substituiu, faltando ao autor interesse
de agir na rescisão da sentença.

Assim, caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, com
fundamento no art. 485, VI, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000 -
6

Se não bastasse, não restou configurada nenhuma das hipóteses de
rescisão previstas no art. 966 do CPC.

A ação rescisória é admitida nas hipóteses previstas em lei, como
ação autônoma de impugnação que tem por objetivo rescindir decisão judicial de mérito
imutável pela coisa julgada (ius rescindens) e obter novo julgamento da causa
(iudicium rescissorium).

Reza o art. 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação,
concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento
da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a
lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova
nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
(...)
§2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a
decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:
I nova propositura da demanda; ou
II admissibilidade do recurso correspondente.”

Conquanto se trate de decisão terminativa, que extinguiu os
embargos à execução, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, o
reconhecimento da coisa julgada impede a propositura de nova demanda para rediscussão da
matéria, nos termos do art. 966, §2o, do CPC, admitindo-se, em tese, a propositura de ação
rescisória.

Lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero: “Além de decisões de mérito transitadas em julgado, também pode ser
objeto de ação rescisória aquelas decisões que, nada obstante não enfrentem o mérito da
causa, impeçam a sua posterior discussão ou a sua rediscussão de maneira definitiva (art.
966, § 2o, CPC). A decisão que equivocadamente reconhece a existência de litispendência
ou de coisa julgada, por exemplo, não constitui decisão de mérito, mas impede a sua
discussão em processo posterior.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015p. 901)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000 -
7
A ação rescisória, como referido, está fundamentada nos incisos V e
VII do art. 966 do CPC, ou seja, argumentando-se com a manifesta violação a norma
jurídica e a obtenção de prova nova.

A tese da autora é no sentido de que a sentença e o acórdão, ao
reconhecerem a existência de coisa julgada produzida em anterior ação anulatória tendo por
objeto a duplicata executada, violaram manifestamente a lei não levando em consideração a
prova nova, consubstanciada em perícia grafotécnica posteriormente produzida nos
embargos à execução, na qual se constatou a falsificação da assinatura lançada no canhoto
de recebimento da mercadoria, eivando de nulidade insanável a duplicata.

Todavia, não se vislumbra, in casu, a ocorrência de “violação a
norma jurídica” ou “prova nova”.

A desconstituição da coisa julgada por manifesta violação a norma
jurídica (art. 966, inc. V) pressupõe contradição direta e frontal entre o decisum rescindendo
e o direito em tese, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever a justiça
da sentença, de modo a preservar-se a ordem jurídica.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “ação rescisória fundada
no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma
jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo
do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a
égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.” (AgInt na AR 6.562/DF, Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
11/12/2019, DJe 16/12/2019). No mesmo sentido: AgInt na AR 6.516/MS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019; AR
6.238/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/06/2019, DJe 02/08/2019.

No caso, em nenhum momento a autora alegou de forma específica
qual norma jurídica teria sido violada, a caracterizar a hipótese do art. 966, V, do CPC/15.

Todas as questões de fato e de direito foram apreciadas pela
sentença e pelo acórdão, sendo a perícia grafotécnica produzida nos embargos à execução,
conclusiva pela falsidade da assinatura no recibo de entrega da mercadoria, insuficiente para
afastar a exigibilidade da duplicata exequenda.

Não se extrai do conteúdo das decisões proferidas qualquer afronta
a norma jurídica, indicando, ao contrário, que a autora tem interesse exclusivo em rediscutir
a matéria decidida na ação, inadmissível em ação rescisória.

No que se refere a prova nova (art. 966, VII, CPC) que propicia o
ajuizamento da ação rescisória é aquela que já existia anteriormente ao trânsito em julgado,
mas era ignorada ou impossível de juntar aos autos, sendo capaz de, por si só, assegurar
pronunciamento favorável à parte.

Sobre o conceito de “prova nova”, Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha anotam: “Prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000 -
8
não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida
posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a
provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do
trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo
originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do
processo originário não possibilita a desconstituição do julgado.” (Curso de Direito
Processual Civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais. 15a
ed. Salvador. JusPodivm, 2018, p.589).

Nesse sentido, precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ESTABELECIDO
ENTRE PARTICULARES. SOBREPOSIÇÃO COM TERRAS INDÍGENAS. CAUSA DE
PEDIR REMOTA DA PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DOCUMENTO
NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. No exame das peças que compõem a ação rescisória, não se
depreende que qualquer dos litigantes particulares pretenda apropriar-se de terras
indígenas ou sobre elas exercer a posse, de maneira a atrair a competência da Justiça
Federal para conhecer e julgar a indigitada ação de resolução de compromisso particular
de compra e venda de imóvel rural. 2. Conforme o entendimento desta Corte, "o
documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do
Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era
ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a
procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques).
3.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento. (AgInt nos EDcl na AR 6.369/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA
OBJETIVANDO DESCONSTITUIR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO CUMULADA COM PARTILHA
DE BENS. PROVA NOVA. INCAPACIDADE DE ASSEGURAR RESULTADO
POSITIVO AO AUTOR DA RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ORIENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante
jurisprudência desta Corte, "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória,
fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época
da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de
assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional"
(AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014).
Orientação do acórdão recorrido no mesmo sentido do assentado por esta Corte Superior.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1241970/AC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DEVOLUTIVIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000 -
9
INFRINGÊNCIA.
OBSERVÂNCIA.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO APTO A
JULGAMENTO FAVORÁVEL AO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA. PATENTE
INOVAÇÃO EM SEDE DE RESCISÓRIA DA TESE DEFENSIVA ARTICULADA NA
AÇÃO DA QUAL EXSURGIU A COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÕES QUE SE RESUMEM AO CONTEXTO
FÁTICO APRECIADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO
N. 7/STJ. 1. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. O debate procedido na
origem foi longo e os votos compreensivos de tudo o quanto alegado pelas partes,
remanescendo, quando da interposição dos embargos de declaração, irresignação acerca
das conclusões fixadas no julgado e não, propriamente, a existência de omissões acerca
de pontos relevantes da controvérsia. 2. Inexistência de extravaso nos limites cognitivos
dos embargos infringentes. A potencialidade de o documento novo vir a favorecer o
demandante imiscuiu-se com a sua prestabilidade e relevância como prova de quitação,
ou seja, o iudicium rescissorium. Presença no acórdão que julgou a pretensão rescisória
da parcialidade também quanto à prova da quitação dos valores que foram objeto de
cobrança na ação anterior. 3. O documento novo apto a dar ensejo à rescisão, segundo
doutrina e jurisprudência dominante, é aquele: a) existente à época da decisão
rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só
apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no
curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir. 4. Caso
concreto em que a Corte de origem reconheceu não guardarem relação, os documentos
apresentados, com fato alegado na ação originária, não evidenciarem a quitação da
obrigação objeto de cobrança em ação transitada em julgado, nem ter-se escusado o
demandante de sua não apresentação em momento processual oportuno. 5. Manutenção
da
decisão
de
improcedência
da açào rescisória.
6.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. (REsp 1293837/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 06/05/2013)

No caso, a perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura
no comprovante de entrega da nota fiscal, não pode ser considerada prova nova.

A referida perícia foi produzida após a ação anulatória de duplicata
proposta no Juizado Especial Cível, nos próprios autos dos embargos à execução
(no2279711-75.2019.8.26.0000) onde tirada a ação rescisória, sendo a prova expressamente
analisada por sentença e prolação do v. acórdão que a manteve em grau recursal.

O v. acórdão proferido pela C. 14a Câmara de Direito Privado se
desincumbiu de analisar especificamente este ponto:

“No caso, a execução cujos embargos pretendem desconstituir
relaciona-se à quantia de R$ 13.345,96, representada pela nota fiscal n. 000961 (págs.
107/108), com comprovante de entrega de mercadoria, e duplicata vencida na data de
08.12.2011 (fls. 106). A execução foi ajuizada em 19.12.2011 (fls. 61) e os embargos
protocolados em 08.05.2012 (fls. 02).
Por sua vez, em 09.01.2012, ingressou a embargante com ação
declaratória negativa de débito c.c. anulação de protesto junto ao Juizado Especial Cível
de Catanduva (autos n. 132.01.2012.000198-2), alegando que a nota fiscal não teria data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000 -
10
de emissão, bem como não teria realizado qualquer compra de material de construção em
relação ao mesmo título objeto dos presentes autos (fls. 97/108)
Ocorre que, em relação a esta pretensão, houve pronunciamento
de mérito acerca do título impugnado. Na ocasião, observou-se que “não há divergência
sobre a entrega dos materiais na obra da autora. O que ela questiona é que o pedreiro que
contratou deveria pagar pelos mesmos”. Entendeu ainda que a entrega teria ocorrida na
obra da autora e o recebimento ocorreu através de pedreiro, o que no caso foi o sr.
Claudinei Aparecido Souza (fls. 197/199), julgando-se improcedente o pedido em
26.04.2012.
Em realidade, a embargante realizou contrato de prestação de
serviços com o Sr. Claudinei Aparecido Souza no valor total de R$ 50.000,00 (fls. 39/41).
A alegação da ação anulatória consistia na tese de que o valor despendido ficaria a cargo
do construtor, algo que realmente não poderia ser presumido (cf. art. 610, §1o, do CC).
Destarte, em que pese a constatação da perícia nestes autos
quanto à falsidade da assinatura do sr. Claudinei Aparecido Souza (fls. 307), pessoa esta
que consta como recebedor da mercadoria (cf. fls. 78), é certo a ação declaratória
pontuou expressamente acerca da existência de causa subjacente de emissão do título,
vale dizer, a entrega dos materiais para mão-de-obra.
Desta feita, ainda que considere a falsidade da assinatura da
pessoa quem recebeu as mercadorias, ainda se mantém hígida a tese quanto à existência
da entrega das mercadorias na obra, conforme conclusão extraída pela r. sentença
proferida nos autos n. 0000198-15.2012.8.26.0132 do Juizado Especial Cível,
decisão esta já coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada material.
Não por outra razão, na exegese dos arts. 505 a 508, o
entendimento que deve prevalecer é no sentido de que “A coisa julgada atinge o pedido e
a sua causa de pedir. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474, do CPC)
impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com
decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que por via oblíqua desrespeita
o julgado anterior” (STJ 1a T., REsp 712.164, rel. Min. LUIZ FUX, j. 6.12.2005).” (g.n.)

Assim, todas as provas decorrentes da relação jurídica discutida
foram analisadas no julgamento da causa, revelando-se a perícia grafotécnica incapaz de
assegurar resultado favorável à autora, na medida em que o argumento deduzido quanto à
falsidade na assinatura da nota fiscal foi afastado de maneira fundamentada pela sentença e
pelo acórdão que a manteve, não se tratando de “prova nova” apta a rescindir o julgado.

A ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo de
recurso nem se presta ao rejulgamento da causa para que decisão mais justa seja proferida,
como pretende a autora.

Já decidiu o STJ: “A ação rescisória não é a via adequada para
o rejulgamento da
lide sob o aspecto da injustiça da decisão”
( (AgRg no AREsp 603.631/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

No mesmo sentido: “A via rescisória "não é adequada para
corrigir alegada interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como
sucedâneo recursal ou corrigir suposta injustiça do julgado que se pretende
rescindir” (AgInt no REsp 1647486/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279711-75.2019.8.26.0000 -
11
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Assim, vislumbrando-se a ausência de interesse de agir e não sendo
caso de nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC/2015, pelo meu voto indefiro a
petição inicial.

Ante o exposto, indefere-se a petição inicial, com fundamento no
artigo 330, III, do CPC/2015, julgando-se extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, I e VI, do CPC/2015.

Custas ex lege, ressalvada a justiça gratuita concedida.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR